Tribunal: TJDFT
Processo: 0788088-79.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 165-A DO CTB. ALEGAÇÃO DE NULIDADES NO AUTO DE INFRAÇÃO E NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSENTE DUPLA NOTIFICAÇÃO. DECADÊNCIA. AFASTAMENTO DA MULTA E SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. AIT HÍGIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de cancelamento de auto de infração de trânsito e dos correspondentes processos administrativos, bem como à restituição do valor pago a título de multa.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 81875169). Foram apresentadas contrarrazões (ID 81875174).
3. Na origem, o autor ajuizou ação declaratória de nulidade de ato administrativo. Noticiou que no dia 07/03/2019 foi autuado por infração prevista no Art. 165-A do CTB. Informou que apresentou defesa prévia junto ao órgão de trânsito, porém sua defesa foi indeferida de forma genérica. Afirmou que não houve a dupla notificação, posto que não há comprovação do envio da notificação de penalidade. Sustentou que não foi fornecida a descrição completa do aparelho utilizado para realização do teste de alcoolemia; foi autuado sem que fossem observados mais de um sinal para constatar embriaguez; não consta do auto de infração informação acerca da medida administrativa tomada para liberação do veículo.
4. Em suas razões recursais, a parte recorrente arguiu preliminar de nulidade da sentença por erro de fato quanto à data da infração e por confusão entre o processo de multa e o processo de suspensão do direito de dirigir. No mérito, sustentou a inexistência de notificação válida da penalidade de multa, em virtude da ausência de comprovação de envio da notificação ao endereço físico e não adesão ao SNE, bem como a falta de motivação específica do indeferimento da defesa prévia, requerendo a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. As questões em discussão são: (i) a nulidade da sentença em razão da menção à data da infração diversa da real; (ii) a ocorrência tempestiva da dupla notificação (autuação e penalidade), (iii) a existência de vício na motivação da decisão administrativa, aptas a ensejar a nulidade do auto de infração e do processo administrativo; (iv) a prescrição da pretensão punitiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Na sentença atacada constou que a infração ocorreu em 19/02/2019, dado incorreto, uma vez que a prova documental indica ter ela ocorrido em 07/03/2029. A existência do erro material, no entanto, não fulmina a sentença de nulidade, devendo, se o caso, ser reformada no tópico afetado pelo aludido erro. Preliminar afastada.
7. O auto de infração SA01839298 foi lavrado em 07/03/2019, por suposta infração ao art. 165-A do CTB, conforme narrativa constante da petição inicial e documentos administrativos juntados (processo SEI n. 00055-00022099/2019-00). O recorrente apresentou defesa prévia em 05/04/2019, a qual foi indeferida em 28/05/2020, por meio de parecer técnico que se limitou a afirmar a regularidade do auto de infração à luz da Lei 13.281/2016 e dos arts. 165-A e 277, § 3o, do CTB. Não foi analisada a alegação de que o veículo estava estacionado e de que não lhe foi ofertado outro meio de aferição da alcoolemia, para além do etilômetro.
8. O parecer administrativo de indeferimento da defesa prévia (ID 81875163, pág. 15) evidencia que a autoridade administrativa concluiu pela aplicação concomitante da penalidade de multa e da suspensão do direito de dirigir, determinando a expedição da notificação de penalidade. Por outro lado, não há qualquer documento que comprove o efetivo envio da notificação da penalidade de multa ao recorrente, seja por via postal, seja por meio eletrônico, tampouco comprovante de ciência ou de retorno. Ressalta-se que, conforme documento de “Não adesão ao SNE” (ID 81872653), o recorrente não aderiu ao Sistema de Notificação Eletrônica, de modo que a comunicação deveria ter sido realizada ao endereço físico cadastrado.
9. Consta do documento de ID 81875161, p. 10 que “não há dados referentes à notificação de penalidade - NP, mas tão somente a data do processamento da notificação de penalidade como sendo 14/08/2020”. Lançamentos internos ou movimentações burocráticas desprovidas de conteúdo decisório, não são suficientes para caracterizar a efetiva notificação do interessado. Embora haja prova da ciência da autuação e da apresentação de defesa prévia, inexiste qualquer comprovação de expedição da notificação de penalidade relativa ao auto de infração SA01839298, sendo certo que o próprio documento de “Não adesão ao SNE” reforça a necessidade de envio por via postal, o que não foi demonstrado pelo órgão de trânsito.
10. Assim, configurada a ausência de prova da notificação de penalidade. O art. 282 do CTB, à época, continha a seguinte redação: “Caso a defesa prévia seja indeferida ou não seja apresentada no prazo estabelecido, será aplicada a penalidade e expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado da data do cometimento da infração, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil que assegure a ciência da imposição da penalidade”. Não tendo havido a notificação válida no prazo legalmente previsto, impõe-se a nulidade do processo administrativo no que tange à efetiva aplicação da multa pecuniária e, por conseguinte, da pena de suspensão do direito de dirigir. Decaido o direito sancionatório.
11. Em virtude da nulidade no processo administrativo, o pagamento da multa é indevido. No entanto, o autor não juntou aos autos comprovante de pagamento da aludida multa, não sendo possível a sua restituição.
12. A perda do direito sancionatório, no caso em exame, não importa na nulidade do auto de infração, que possui todos os requisitos formais necessários. A infração apontada no aludido auto trata de infração de mera conduta, confirmada pelo autor, que afirmou ter se negado a submeter-se ao teste do etilômetro determinado pelo agente. Não se trata de aplicação de pena por embriaguez ao volante, mas de aplicação do art. 277, §3o do CTB. A escolha por outro método de apuração da alcoolemia não constitui direito potestativo do condutor.
IV. DISPOSITIVO
13. Recurso conhecido e provido em parte. Sentença reformada para julgar parcialmente procedentes os pedidos, a fim de: (i) declarar a nulidade do processo administrativo de imposição da penalidade de multa objeto dos autos a partir da rejeição da defesa prévia, por ausência de comprovação da notificação de penalidade; (ii) afastar o direito sancionador do Estado no que tange as penalidades de multa e de suspensão do direito de dirigir dele decorrentes, com baixa definitiva dos respectivos registros junto ao órgão de trânsito.
14. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos da Lei no 9.099/95.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.